Tribunal: TJPA
Processo: 0807699-54.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807699-54.2021.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: JOSE CARLOS ZAMPIETRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por José Carlos Zampietro, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e extinguindo o processo por ilegitimidade passiva do executado. A dívida referia-se a débitos de IPTU de imóveis registrados em nome de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a validade das CDAs e a possibilidade de responsabilização tributária do possuidor inscrito no cadastro imobiliário como contribuinte do IPTU; e (ii) a eventual redistribuição do ônus sucumbencial considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a ilegitimidade passiva do apelado, pois os imóveis geradores da dívida tributária constavam no registro de imóveis como de propriedade de terceiro, fato corroborado por documentação apresentada nos autos.

4.

A alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, mediante substituição da CDA, é vedada após a prolação de sentença em embargos ou exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 392 do STJ.

5.

O mero descumprimento de obrigação acessória, como a atualização do cadastro imobiliário, não autoriza a manutenção de cobrança tributária contra parte ilegítima, sendo imprescindível o lançamento correto contra o verdadeiro proprietário do bem.

6.

Observado o princípio da causalidade, reafirma-se que o ônus sucumbencial deve recair sobre o executado, cuja conduta omissiva deu causa à deflagração da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal por débitos de IPTU decorre da comprovação de que os imóveis são de propriedade de terceiro, constante do registro de imóveis.

2.

A substituição da CDA após a prolação de sentença em embargos ou exceção de pré-executividade é limitada a correções formais ou materiais, vedando-se a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.

3.

A omissão na comunicação de transferência de propriedade à Administração Tributária configura infração a obrigação acessória, mas não autoriza a manutenção de cobrança contra parte ilegítima.

4.

O princípio da causalidade fundamenta a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 34, 41 e 142; CPC/2015, arts. 281, 485, VI, e 924, I; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 705.793/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17/05/2007; TJ-SP, AC nº 1501317-41.2017.8.26.0073, Rel. Des. Tania Mara Ahualli, j. 22/03/2022; TJ-SC, Apelação nº 5037730-58.2021.8.24.0008, Rel. Júlio César Knoll, j. 28/06/2022; TJ-PA, Apelação nº 0048791-81.2015.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20/03/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 10 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta contra
JOSÉ CARLOS ZAMPIETRO.

Historiando os fatos, o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
ajuizou a referida ação, alegando que o requerido possui débitos no valor de R$ 99.468,68 (noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), correspondentes ao IPTU de diversos imóveis localizados na Rua Pedro Teixeira, s/n, no Distrito de Alter do Chão/PA, registrados sob as inscrições imobiliárias 01.04.043.0020.001, 02.02.020.1150.001, 02.02.020.1150.002, 02.02.020.1150.003 e 02.02.020.1150.004.

Por conseguinte, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como pleiteando a condenação em danos morais e honorários de sucumbência.

Argumentou que o imóvel gerador do débito de IPTU está registrado em nome da empresa Belo Turismo Ltda., ressaltando, ainda, a impossibilidade de substituição das CDAs. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos cópia da matrícula do referido imóvel.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas: (I) DECLARO a nulidade dos títulos executivos que ensejaram a execução fiscal (inscrições imobiliárias nº 01.04.043.0020.001, 02.02.020.1150.001, 02.02.020.1150.002, 02.02.020.1150.003 e 02.02.020.1150.004 -, inscrito em Dívida Ativa, CDA’s nº 03813/2021, 51804/2021, 46672/2020, 49848/2019, 42660/2018, 60169/2017, 51805/2021, 46673/2020, 51294/2019, 431728/2018, 60170/2017, 51806/2021, 46674/2020, 49849/2019, 43046/2018, 60171/2017, 60172/2017, 43047/2018, 49850/2019, 46675/2020 e 51807/2021 CDA nº 233.819/2010), diante da ilegitimidade passiva do executado antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, declarando a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a). (IV) julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral, pelos argumentos acima expendidos. (V) Pelo princípio da causalidade, condeno a Fazenda Pública em honorários advocatícios, no qual fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em consideração que somente apresentou a Petição de Exceção de Pré-executividade, bem como, a baixa complexidade da matéria. Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC. A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.”

Inconformado com a sentença, o
Município de Santarém
interpôs recurso de apelação (ID nº 22824380).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, pois o Código Tributário Nacional e a legislação municipal permitem a responsabilização do possuidor como contribuinte do IPTU.

Alega que o apelado figurava no cadastro imobiliário como possuidor do imóvel desde 2006, com lançamento do tributo de ofício pelo agente fiscal responsável.

Argumenta, ainda, que a ausência de informações sobre o proprietário do imóvel não exime a cobrança tributária do possuidor, conforme o Código Tributário do Município e a jurisprudência correlata.

Por fim, sustentou que a sentença ignorou os elementos probatórios apresentados, que demonstrariam a posse do imóvel pelo apelado.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a validade das CDAs.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser mantida, pois o apelado não é o legítimo contribuinte do IPTU, uma vez que o imóvel pertence à empresa Belo Turismo Ltda, conforme matrícula do imóvel anexada.

Alegou que a CDA foi emitida indevidamente em nome do apelado, contrariando o disposto na Súmula 392 do STJ e o Código Tributário Nacional, que vedam a modificação do sujeito passivo da execução.

Ademais, ressaltou que a municipalidade não apresentou provas que justifiquem a inclusão do apelado como contribuinte.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID nº 22915040).

Instado a se manifestar, o
Parquet
se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 23144989).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia acerca da reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal Comarca Santarém PA, que declarou a nulidade dos títulos executivos que ensejaram a execução fiscal, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, observa-se que, o imóvel referente à cobrança de IPTU do exercício de 2016 a 2021 pela execução fiscal, de fato, não é mais de propriedade da parte executada, conforme registro de imóveis anexado em ID nº

22824371 - Pág. 1-4.

Dessa forma, sem maiores divagações, constata-se a plena correção no reconhecimento da ausência de responsabilidade atribuída à executada no tocante à dívida tributária em questão, o que a torna parte manifestamente ilegítima para compor o polo passivo da execução fiscal ora em análise.

Cumpre ressaltar que o descumprimento, pelo contribuinte, da obrigação acessória de manter o cadastro atualizado perante a Administração Tributária não possui a aptidão de infirmar a ilegitimidade ou invalidar o lançamento fiscal efetivado. Tal entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na jurisprudência pátria, conforme se demonstrará a seguir:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - A hipótese em questão diz respeito a execução fiscal relativa a dívida de IPTU e taxas, concernente aos exercícios de 1996 e 1997, em que a Fazenda Pública Municipal requer a inclusão no pólo passivo de pessoa física que adquiriu imóvel da empresa executada no ano de 1995. II - A sentença a quo julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 267, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva ad causam da executada, ora recorrida. III - E inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a constatação da ilegitimidade passiva ad causam, ensejadora da extinção do processo sem exame do mérito, conforme inteligência do art. 267, inciso VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida até o momento em que for proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento. Precedentes: AgRg no Ag nº 732.402/BA, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 22/05/06; REsp nº 829.455/BA, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 07/08/06 e REsp nº 347.423/AC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 05/08/02. IV - Recurso especial improvido. (REsp 705.793/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJe 07/08/2008)

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Avaré – Débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 e 2016 – Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade, por ilegitimidade passiva do executado – Insurgência do Município – Não acolhimento – Imóvel que foi alienado pelo executado para terceiro, em 18.01.2006 – Transmissão da propriedade formalizada por escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do bem – Executado que, não sendo mais o proprietário do imóvel desde data anterior ao lançamento do tributo, não pode responder pelo seu pagamento – Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça que proíbe a alteração da CDA no que diz respeito ao sujeito passivo do tributo no curso da demanda – Falta de comunicação da alteração da titularidade do imóvel para fins de IPTU que configura mero descumprimento de obrigação acessória, não autorizando a alteração do sujeito passivo indicado na CDA – Precedentes - Extinção do feito, por ilegitimidade passiva que, portanto, foi bem reconhecida - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 15013174120178260073 SP 1501317-41.2017.8.26.0073, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 22/03/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMÓVEL ALIENADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR A QUE SE REFERE O IMPOSTO. ESCRITURA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DO ITBI. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA ACERCA DA VENDA. ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR AO LANÇAMENTO PARA OCUPAR O POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISUM MANTIDO INCÓLUME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5037730-58.2021.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 28 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50377305820218240008, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 28/06/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO EM DATA ANTERIOR AOS LANÇAMENTOS. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COMPROVADA PELO REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO IPTU. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. OBRIGAÇÃO MERAMENTE ACESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Comprovado de plano e, sobretudo, cognoscível de ofício, é admissível a exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, para provocar o juízo, inclusive, acerca da falta de higidez do título executivo que instrui a execução fiscal. (STJ-BOL. AASP 2.176/1.537J E STJ-RF 351/394: 4ª T., RESP 180.734). 2. Existência de registro de transferência realizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, do qual se extrai que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o executado não é proprietário do imóvel em tela desde outubro/2013, data anterior aos lançamentos dos tributos, que deram azo à presente cobrança. 3. O fato de o contribuinte não manter atualizado o cadastro junto à Administração Fiscal - obrigação meramente acessória - é irrelevante para fins de definição do sujeito passivo da obrigação tributária e não tem o condão de eximir o Fisco do dever de promover o escorreito lançamento do tributo, tampouco, é hábil a afastar a nulidade do lançamento das CDA`s que instruem a excussão. 4. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao atual proprietário/possuidor. Verbete de Súmula nº 392 do C. STJ. 5. Manutenção da R. Sentença. 6. Negativa de provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00686369120168190021, Relator: Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 06/05/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Na mesma linha, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0048791-81.2015.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Desse modo, em casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva do anterior proprietário, não é possível a substituição da Certidão de Dívida Ativa e prosseguimento da execução fiscal.

Isto porque, neste caso, ocorre a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sendo necessário novo lançamento em face do correto proprietário, de modo que não se está diante de mero erro material ou formal a ser corrigido.

Nesse sentido, é o teor da Súmula n.º 392, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

O Superior Tribunal de Justiça vem ao longo dos anos confirmando seu entendimento sumulado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE NA CDA. SUBSTITUIÇÃO SOMENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. SÚMULA 392/STJ. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DA CDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido se alinha ao do STJ no sentido de que eventual irregularidade na CDA é passível de ser sanada somente até a prolação da sentença de mérito, nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
." (STJ AgRg no AREsp 314.644/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina – Primeira Turma - julgado em 20.11.2014, DJe 25.11.2014) .

Por sua vez, as Turmas de Direito Público do TJPA acompanham o entendimento:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ocorrência da prescrição. 2- Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário; 3- Nos termos da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 4- Ajuizada execução fiscal contra devedor (10491816, 10491816, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-04)

Conquanto deva ser mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal, seja pela ilegitimidade passiva, seja pela nulidade do título executivo, é imperioso destacar que a conduta omissiva da parte apelada foi a causadora direta da deflagração da presente execução fiscal.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, e por ser matéria de ordem pública, torna-se imperativo que a parte apelada seja responsabilizada pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, devendo ser mantido o valor fixado pelo Juízo
a quo,
em favor, no entanto, do ente público.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.

(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo. Precedentes: AgRg no Ag nº 798.313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI,DJ de 12/04/07; REsp nº 713.059/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp nº 674.299/SC, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II – Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso especial improvido”. (STJ - REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008).”

Dessa forma, sobressai-se o entendimento de que cumpre àquele que deu causa à instauração da execução fiscal em razão de sua própria conduta omissiva arcar com os honorários advocatícios e custas processuais, ainda que lhe assista razão quanto à extinção da execução.

Logo, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo que deve ser reformada a sentença recorrida apenas no tocante ao ônus sucumbencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,

contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima delineada.

Por fim, determino, de ofício, que os honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados exclusivamente pelo executado, considerando tratar-se de matéria passível de decisão de ordem pública.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/02/2025